Tribunal: STF
Processo: Rcl 69512
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DOLOSO. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. PRECLUSÃO DO CAPÍTULO DA DECISÃO PELA QUAL RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DO ATO ÍMPROBO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF: IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por C. R. M., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de improbidade nº 1008753-89.2017.8.26.0047, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em desfavor do reclamante, ex-vereador e servidor público municipal, ocupando o cargo de enfermeiro, por determinar “que a funcionária Luciane Dias Antunes efetuasse a reserva de todas as vagas dos exames, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, em seu nome, para que depois fossem substituídos pelos verdadeiros pacientes e, assim, conseguia burlar a ordem da lista de espera dos exames” (e-doc. 1, p. 2), incorrendo em ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade, conforme art. 11, caput e inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992. 



    3. Noticia que na sentença se acolheram parcialmente os pedidos para condená-lo às sanções previstas no inc. III do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, sendo a decisão mantida pelo Tribunal de Justiça. 



    4. Informa que o “Acórdão fora publicado no dia 18 de dezembro de 2020, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, tendo o Reclamante interposto contra esta decisão, os recursos especial e extraordinário, arguindo violação a Lei Federal e aos artigos 93, inciso IX e 109, da Constituição Federal, respectivamente” (e-doc. 1, p. 3). 



    5. Narra que este Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso extraordinário com agravo em 26/06/2023. Informa que foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento, e opostos embargos de declaração, embargos de divergência e embargos de declaração, os quais aguardam julgamento. 



    6. Afirma que “a aplicação do Tema nº 1.199/STF ao caso dos autos é medida necessária, em razão da prevalência do disposto no artigo 5º, incisos XL e LVII, da Constituição Federal, pelo que não há que se falar em preclusão, posto que a matéria constitucional ora levantada surgira após a interposição dos recursos especial e extraordinário” (e-doc. 1, p. 4).



    7. Argumenta que “os recursos extremos foram interpostos e antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito, houve o advento da Lei nº 14.230/21, que alterara substancialmente o artigo 11 da Lei nº 8.429/92, abolindo a possibilidade de condenação por improbidade com lastro apenas no caput do referido artigo, tendo em vista que a partir dai, há previsão de um rol taxativo de condutas, exigindo-se que o fato se amolde a uma das hipóteses dos incisos do dispositivo legal” (e-doc. 1, p. 6).



    8. Sustenta que o acórdão proferido pelo acórdão do TJSP “violou o quanto decidido por es[t]e Supremo Tribunal Federal no ARE nº 843.989/PR, que dera origem ao Tema nº 1.199”, pois “o Reclamante teve condenação nos termos do artigo 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, cuja ilicitude fora expressamente revogada após a edição da Lei nº 14.230/2021” (e-doc. 1, p. 7).



    9. Por fim, informa sobre a revogação dos incs. I e II do art. 11 da LIA e a ausência de continuidade típico-delitiva em razão de ser “expressamente vedado ao juiz proferir condenação por tipo diverso daquele definido na petição inicial, como estabelecido no art. 17, §10-F, I, da LIA9 . Da mesma forma, o art. 17, § 10-C10, veda que se altere a capitulação dos fatos em momento posterior no processo. Ambos os dispositivos são positivação do Princípio da Congruência ou Adstrição, imputando ao Ministério Público e ao órgão judicante o dever de vincular a conduta individualizada do agente a um dos tipos expressamente identificados nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA” (e-doc. 1, p. 23).



    10. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do ARE nº 1.442.110/SP, tendo em vista que o trânsito em julgado da condenação poderá ocasionar danos irreparáveis. Busca, no mérito, a procedência do pedido, “a fim de que seja cassado o acórdão reclamado e julgada, desde já, improcedente a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor do reclamante, dada a não constatação do dolo específico em sua conduta e a atipicidade superveniente da conduta que lhe foi imputada” (e-doc. 1, p. 27).



    11. Distribuída a reclamação ao Ministro Dias Toffoli, este constatou que a reclamação requeria a suspensão no ARE nº 1.442.110/SP, de minha relatoria, solicitando à Presidência que verificasse a ocorrência de eventual prevenção (e-doc. 9).



    12. A Vice-Presidência reconheceu a prevenção e determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, a fim de evitar decisões contraditórias (e-doc. 10).



    13. Em 12/08/2024, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no processo nº 1008753-89.2017.8.26.0047 e determinei a instrução do feito (e-doc. 17). A medida cautelar foi referendada pela Segunda Turma (e-doc. 21).



    14. O Tribunal de Justiça apresentou informações narrando que no acórdão se manteve a condenação do reclamante por ato doloso de improbidade administrativa pelo qual se violou princípio administrativo (art. 11, inc. I, da redação anterior da LIA) foi proferido em 14/12/2020, contra o qual foram opostos embargos de declaração em 20/01/2021. Mantido o acórdão, foram interpostos, em 26/03/2021, recursos especial e extraordinário os quais a Presidência do TJ inadmitiu em 12/07/2021, ocasionando a interposição dos respectivos agravos. Reforçou que os acórdãos proferidos pela 10ª Câmara na apelação e nos embargos de declaração são anteriores à entrada em vigor da Lei nº 14.230, de 2021, e ao julgamento do ARE nº 843.989/PR, em 18/08/2022 (e-doc. 11).



    15. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação afirmando que o acórdão do TJSP foi mantido por inúmeras decisões proferidas pelo STF ao negar provimento ao ARE nº 1.442.110/SP, sendo contra esses acórdãos que a presente reclamação se insurge. Portanto, conclui ser incabível a reclamação por ter sido ajuizada contra ato judicial proferido pelo próprio STF (e-doc. 33).



    16. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido (e-doc. 36):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO ARE 843.989/PR. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. - Parecer pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. 



    Decido.



    17. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes. 



    18. No presente caso, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSP teria inobservado a decisão desta Suprema Corte no ARE nº 843.989/PR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 12/12/2022, que analisou a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade, realizada pela Lei nº nº 14.230, que foi publicada e entrou em vigor em 25/10/2021.



    19. O ato ora reclamado, proferido em 14/12/2020, foi assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Servidor público de Assis. Enfermeiro. Exercício concomitante do mandato de vereador. Utilização da função do cargo efetivo para captar prestígio político. Fatos provados nos autos. Violação dos princípios que informam a administração pública. Improbidade caracterizada. Art. 11 da Lei nº 8.429/92. Escolha e dosagem das penas que se pautaram pela razoabilidade. Sentença de procedência. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso provido em parte apenas para revogar a ordem de afastamento cautelar do réu do cargo de enfermeiro.” (e-doc. 70 do ARE nº 1.442.110/SP).



    20. Compulsando os autos, verifica-se que em 23/03/2021, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário apontando violação ao art. 93, inc. IX, e ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustentou que a competência para julgamento da ação de improbidade seria da Justiça Federal, pois foi-lhe imputada a manipulação do sistema de centrais de regulação (Sisreg), que pertence ao Sistema Único de Saúde, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal (e-doc. 78 do ARE nº 1.442.110/SP). Também foi interposto recurso especial no qual se alegava violação ao art. 64, § 1º, e 1.022 do CPC, também postulando o reconhecimento da competência da Justiça Federal (e-doc. 75).



    21. Em 12/07/2021, a Presidência do TJSP negou seguimento aos recursos, sendo que, em relação ao recurso extraordinário, foi aplicado o Tema RG nº 339 e não admitido o recurso no tocante à violação ao art. 109, inc. I, da CRFB, por ausência de prequestionamento (e-doc. 90). Em 22/07/2021, foi interposto agravo em recurso extraordinário, reafirmando a argumentação do recurso extraordinário (e-doc. 93) e agravo em recurso especial (e-doc. 95).



    22. Remetidos os autos para o Superior Tribunal de Justiça, estes foram autuados em 28/04/2022 como AResp nº 2.104.814/SP, o qual não foi conhecido pela Presidência do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula do STJ (e-doc. 105). Em 27/05/2022, foi interposto agravo interno, alegando-se que foram demonstradas com clareza nas razões recursais as hipóteses de cabimento do recurso nos moldes do art. 105, inc. III, als. “a” e “c”, da CRFB (e-doc. 107 do ARE nº 1.442.110/SP).



    23. O órgão colegiado do STJ negou provimento ao agravo interno (e-doc. 124 do ARE nº 1.442.110/SP). Nos embargos de declaração, opostos em 16/11/2022, foi suscitada a questão do advento da Lei nº 14.230, de 2021, que revogou o art. 11, inc. I, da LIA, no qual se fundamentava a condenação de improbidade administrativa do ora reclamante, apontando omissão quanto a tal questão (e-doc. 127 do ARE nº 1.442.110/SP). Os embargos de declaração foram rejeitados, sendo um dos fundamentos a impossibilidade de se manifestar sobre matéria constitucional, o que poderia configurar usurpação da competência do STF (e-doc. 141 do ARE nº 1.442.110/SP).



    24. Em 05/05/2023, transitou em julgado o AResp nº 2.104.814/SP (e-doc. 149 do ARE nº 1.442.110/SP), sendo remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, que os recebeu em 07/06/2023, autuado como ARE nº 1.442.110/SP, tendo sido a mim distribuído (e-doc. 152). 



    25. Em 25/06/2023, proferi decisão monocrática negando seguimento ao recurso extraordinário por reconhecer a ausência do interesse da União e a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confira-se a ementa da decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.442.110/SP, de minha relatoria, j. 25/06/2023, p. 26/06/2023).



    26. Foi interposto agravo interno, no qual se expôs a impossibilidade de resolução da questão por decisão monocrática por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, requerendo o julgamento do agravo pelo Plenário (e-doc. 155 do ARE nº 1.442.110/SP).



    27. Esta Segunda Turma não conheceu do agravo regimental por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 163 do ARE nº 1.442.110-AgR/SP):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. 1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido.”



    (ARE nº 1.442.110-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/010/2023, p. 20/10/2023).



    28. Opostos embargos de declaração, em 20/10/2023, o ora reclamante sustentou violados os arts. 5º, inc. XXXV, LIV e LV, e art. 93, inc. IX (e-doc. 9, p. 106-130). Apontou, por primeira vez, que o “advento da Lei 14.230/2021, o rol do artigo 11 da Lei 8.429/92 passou a ser taxativo, de modo que somente as hipóteses dos incisos configuram improbidade na modalidade lesão de princípios, sendo que essa modificação, por ser mais benéfica ao réu, ostentaria aplicação retroativa, nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal” (e-doc. 164, p. 3 do ARE nº 1.442.110-AgR/SP).



    29. A Segunda Turma rejeitou os embargos, por não estarem presentes os requisitos de cabimento do referido recurso, conforme os seguintes fundamentos (e-doc. 174, p. 6 do ARE nº 1.442.110-AgR/SP):



    “(...) 3. Como se verifica do acórdão embargado, esta Segunda Turma assentou não terem sido impugnados de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, porquanto o ora embargante apenas apresentou razões genéricas, nas quais apontou somente a necessidade de exame do recurso extraordinário pelo Colegiado.



    4. Nestes declaratórios, o embargante, embora indique como fundamento o art. 1.022 do Código de Processo Civil e pleiteie a supressão de vícios na parte do pedido das razões recursais, informou na peça a existência de omissão referente ao exame das matérias de fundo do recurso extraordinário. 



    5. Ora, como o agravo regimental não foi sequer conhecido em virtude da inobservância do disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC e no § 1º do art. 317 do RISTF, não se há falar em omissão no tocante à apreciação das matérias de mérito do apelo extremo. 



    6. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos de declaração feição para a qual essa modalidade de recurso não foi desenhada. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, (...)”



    (ARE nº 1.442.110-AgR-ED/SP, de minha relatoria, j. 19/12/2023, p. 06/03/2023).



    30. Foram opostos embargos de divergência por violação a decisões proferidas pela Primeira Turma e pelo Plenário do STF, os quais tiveram seu seguimento negado monocraticamente, sendo tal decisão mantida com a rejeição dos embargos de declaração e confirmada pela agravo regimental, acórdão que levou ao trânsito da ação de improbidade em 12/09/2024 (e-docs. 184, 194, 218 e 216 do do ARE nº 1.442.110-AgR/SP).



    31. Com base em toda a cronologia processual exposta, constata-se que o acórdão do TJSP foi proferido em 14/12/2020, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nº 14.230, 2021, e da publicação do acórdão pelo qual se julgou o RE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199).



    32. De acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão, devendo o juiz ouvir as partes sobre ele antes de decidir.



    33. A Lei nº 14.230, de 2021, entrou em vigor quando o agravo em recurso especial aguardava remessa para julgamento pelo STJ, relembrando que foi devolvida, tanto em recurso especial quanto em recurso extraordinário, a questão da competência da Justiça Federal para julgar a ação de improbidade, não havendo impugnação quanto ao mérito da ação de improbidade, especificamente quanto à condenação pelo ato descrito no art. 11, inc. I, da LIA, na antiga redação.



    34. Somente na fase de embargos de declaração opostos em 16/11/2022 contra a negativa de provimento do agravo regimental interposto AResp nº 2.104.814/SP foi suscitada a questão da revogação do art. 11, inc. I, bem como a sua taxatividade. 



    35. Remetidos os autos a esta Corte em 07/06/2023, o ora reclamante não apresentou petição acusando o advento da nova lei nem o julgamento do Tema RG nº 1.199, cabendo citar que as decisões proferidas por esta Segunda Turma limitaram-se a analisar a questão que lhe foi devolvida - afeta à competência jurisdicional e não ao mérito da ação de improbidade.



    36. Frisa-se que a questão de mérito, nesta Corte, somente foi suscitada em embargos de declaração opostos contra agravo regimental não conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. O acórdão desses aclaratórios foi publicado em 06/03/2024.



    37. A presente reclamação foi ajuizada em 1º/07/2024 (e-doc. 8), data posterior ao julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no ARE nº 1.442.110/SP.  



    38. Revela-se, assim, inequivocamente, a inadmissibilidade da presente reclamação por não poder ser mais possível a análise da questão controvertida no processo principal diante da preclusão consumativa.  



    39. Tornando-se indiscutível o capítulo que se refere ao reconhecimento do ato de improbidade administrativa em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor:  



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”  



    40. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    41. Nesse sentido, confiram-se julgados proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 



    (Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria.



    4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão.



    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 70.331-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).  



    42. Reproduzo, ainda, o teor da decisão monocrática, mantida pela Primeira Turma em julgamento citado, proferida na Rcl nº 70.331/SP, pelo Relator, Ministro Cristiano Zanin, acerca da questão processual:  



    “(...) A impossibilidade de reforma do capítulo da decisão do Juízo de origem evidencia que a matéria foi acobertada pela coisa julgada, fato que inviabiliza o processamento da reclamação constitucional.



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    A esse respeito, vejam-se os seguintes acórdãos: Rcl 60.466 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023; e Rcl 60.432 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024. 



    Enfatizo, outrossim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    (...) a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” 



    (Rcl nº 70.331/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 21/08/2024, p. 22/08/2024; grifos nossos).  



    43. Ademais, ainda que se pudesse superar aludido óbice, registro, ad argumentandum tantum, que a presente reclamação não se insurge contra o acórdão do TJSP, que não analisou a questão relativa à retroatividade da Lei nº 14.230, de 2021, porque proferida antes do advento da norma e do julgamento do Tema RG nº 1.199. Em verdade, insurge-se o reclamante contra o acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte no julgamento dos Embargos de Declaração do Agravo Regimental no ARE nº 1.442.110/SP, que assentou a inexistência de omissão acerca da aplicação da nova LIA, pela qual revogado o art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, em sua redação original, ao caso concreto.



    44. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte, a exemplo dos seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos. 2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada. 3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572. 4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.” 



    (Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020).



    45. Ante o exposto, revogo a medida liminar anteriormente concedida (e-doc. 17) e, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator